Tribunal: TJMT
Processo: 1018639-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018639-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FABIOLA MOYSES SODRE SANTORO - CPF: 147.423.268-06 (ADVOGADO), BIANCA KLEIN DIAS - CPF: 951.751.801-34 (ADVOGADO), POLIANA NIKEJVS CALCA LOGA (AGRAVADO), MARTINA ISABELE RIBEIRO - CPF: 011.468.771-45 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), POLIANA MIKEJEVS CALCA LORGA - CPF: 474.882.041-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN - CPF: 007.052.421-10 (ADVOGADO), WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES - CPF: 045.893.421-62 (AGRAVANTE), MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 03.836.739/0001-26 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), PEDRO MAURILIO SELLA - CPF: 857.351.838-34 (ADVOGADO), RAFAEL MAZZOLIN MACIEL - CPF: 306.457.618-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REQUERIMENTO FORMULADO APÓS TRANSCORRIDO MAIS DE 1 (UM) ANO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INTIMAÇÃO PESSOAL - ASTREINTES – NECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL – SÚMULA 410 DO STJ – RESCURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido o pe
dido de Cumprimento de Sentença formulado quando já transcorrido mais de 1 (um) ano após o trânsito em julgado, necessária é a intimação pessoal do Executado para cumprir a sentença, a teor do dispõe o art. 513, §4º, do CPC.

2. Para exigência das
astreintes
, indispensável é a intimação pessoal do devedor, conforme súmula 410 do STJ.

3.
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WELLISON RODRIGO ALVES FERNANDES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que na Ação Anulatória nº 0009883-82.2014.811.0006, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e afastou os cálculos apresentados pelo Exequente e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apurar o débito devido.

Narra o Agravante que o juízo
a quo
não analisou a questão da intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Sustenta acerca da desnecessidade da intimação pessoal dos Executados para cumprimento de sentença e exigência das
astreintes
e que o cumprimento de sentença foi feito de acordo com a sentença.

Não houve pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela empresa Mais Ativo Intermediação de Ativos Ltda no Id. 151273173.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos demais Agravados, conforme certidão lançada no Id. 157551664.

Não há manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber acerca da necessidade, na fase de cumprimento de sentença, de intimação pessoal dos Executados para cumprir a sentença e pagamento de
astreintes
fixada na fase de conhecimento do processo.

O Agravante fundamenta o presente Recurso de Agravo de Instrumento em dois argumentos eminentemente processuais, quais sejam:

A) Intempestividade para apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ante a intimação dos Executados via imprensa (DJE) e;

B) Desnecessidade de intimação pessoal dos devedores para incidir e exigir
a astreintes
.

Os dois argumentos acima estão umbilicalmente interligados ao momento do Requerimento do Cumprimento de Sentença, razão pela serão analisados de forma conjunta.

O momento para requerer o cumprimento de sentença é de fundamental importância para o deslinde da causa, pois a depender do momento em que foi formulado tal pedido, é que será fixada a forma de intimação dos devedores.

Segundo o Código de Ritos, a fase de cumprimento de sentença somente se inicia mediante provocação do Exequente, ou seja, não pode iniciar de forma
ex officio
ou mediante o princípio do impulso oficial, a teor do que dispõe o art. 513, §1º do CPC, que assim está estabelecido,
in verbis:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§1º
O cumprimento da sentença
que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo,
far-se-á a requerimento do exequente
. (NEGRITEI)

No caso em apreço, ao analisar a ação de base, verifica-se que a ação de conhecimento transitou em julgado em 24/01/2021, conforme certidão lançada no Id. 74631639.

No entanto, o Exequente, ora Agravante, protocolou o pedido de Cumprimento de Sentença em 18/04/2022, conforme se infere no Id. 82602236, ou seja, quando já transcorrido mais de 1 (um) ano após o trânsito em julgado.

Desta forma, intimação dos Executados para cumprirem a sentença ou impugná-la dever ser, necessariamente, de forma pessoal com aviso de recebimento (AR), a teor do dispõe o art. 513, §4º, do CPC,
in verbis:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§1º O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

(....)

§4º Se o requerimento a que alude o § 1º for
formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento
encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 274
e no § 3º deste artigo. (NEGRITEI)

Nesse contexto, a forma de contagem do prazo para cumprimento da sentença não pode iniciar pela intimação via imprensa (DJE), como pretende fazer crer o Agravante.

Logo, não há falar em intempestividade da Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

O mesmo fundamento é aplicado ao termo inicial para exigência das
astreintes
, ou seja, indispensável é a intimação pessoal do devedor para tornar exigível a multa.

Tal entendimento encontra-se pacificado já há bastante tempo pelo verbete sumular nº 410 do STJ.

Nesse sentido trago à colação o recente aresto do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. ASPECTOS FÁTICOS ESPECÍFICOS PARA A APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação em fase de cumprimento de sentença. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (Súmula 410 STJ). Hipótese dos autos em que houve intimação pessoal da parte para cumprimento de determinação judicial sem a intermediação de representante judicial. 4. Modificar a conclusão do Tribunal de origem implica reexame de fatos e provas. 5. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.058.754/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

Insta consignar que a Súmula 410 do STJ foi editada quando ainda estava vigente do CPC/73, o que poderia questionar acerca da sua aplicabilidade no atual regramento processual.

No entanto, mesmo após a entrada da vigência do atual Código de Ritos, entende o Superior Tribunal de Justiça que a referida súmula continua em pleno vigor e hígida.

Trago à colação o recentíssimo julgado emanado do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. "ASTREINTES". INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IIMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.943.686/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DAS ASTREINTES – TERMO INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR –SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE –NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL EM RAZÃO DE POSTERIOR RENÚNCIA DOS CAUSÍDICOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a incidência da multa é o decurso do prazo referente à intimação do devedor para cumprir a obrigação, nos termos da Súmula 410 do STJ, que estabelece que, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 2. Em que pese o STJ tenha reconhecido a possibilidade de execução das astreintes, mesmo quando o ato intimatório da parte ocorresse na pessoa de seu advogado constituído, por publicação na imprensa oficial, isto é, dispensando o requisito sumulado da intimação pessoal do demandado, tal situação não se aplica quando há renúncia do advogado então constituído. (TJ/MT - N.U 1014613-98.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

No mesmo sentido, trago à colação o recentíssimo julgado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO DE PRAZO ESPECÍFICO NA SENTENÇA. INTIMAÇÃO COM LASTRO NO PRAZO GERAL. OFENSA A COISA JULGADA. REFORMA QUE SE IMPÕE. Se a sentença transitada em julgado fixa obrigação de fazer a ser adimplida pela parte ré, estabelecendo astreinte na hipótese de descumprimento, impõe-se o advento da intimação pessoal do executado, sob pena de não se iniciar a fluência da multa diária, consoante o que preleciona a Súmula 410 do STJ. A intimação pessoal do devedor para fins de exigibilidade da astreinte trata-se de questão afeta ao devido processo legal e, portanto, deduzível a qualquer tempo e instância, podendo ser eriçada, inclusive, de ofício. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.051541-3/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2023, publicação da súmula em 22/08/2023)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023